Tribunal: TJSP
Processo: 2179161-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com a r. decisão deliberada não enseja a oposição dos embargos de declaração. Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com a r. decisão deliberada não enseja a oposição dos embargos de declaração. Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000425084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA e FABIANO CAIXETA
AVELLAR, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 2/8
Embargos de Declaração no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000
Embargantes/Executados:
VALE DO OURO TRANSPORTE
COLETIVO LTDA e FABIANO
CAIXETA AVELLAR
Embargado/Exequente:
BANCO J SAFRA S/A
MMa. Juíza de Direito: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca de São Paulo 31a Vara Central Cível
Voto no 30872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com a r.
decisão deliberada não enseja a oposição dos embargos de
declaração.
Questões
declaradas
pela
Embargante
foram
apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento.
Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de
forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS DOS EXECUTADOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 390/395, autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento contra r. decisão interlocutória proferida nos autos da “ação de
busca e apreensão”, ajuizada por BANCO J SAFRA S/A contra VALE DO OURO
TRANSPORTE COLETIVO LTDA e FABIANO CAIXETA AVELLAR, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso dos Executados.
Inconformados, os Executados opuseram os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/06, incidentes digitais no 50000),
alegando ocorrência de vícios na v. decisão deliberada.
Alegaram os Executados que o v. acórdão
incorreu em omissão por não considerar os §§ 1o e 2o, do art. 85, do CPC, bem
como contrariar os arts. 329, 489, 513, § 5o, do CPC. Os embargados de
declaração também foram opostos para fins de prequestionamento.
Houve
manifestação
do
Embargado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 3/8
pugnando pelo não acolhimento dos embargos opostos, ressaltando o caráter
protelatório do recurso dos Executados (e-fls. 11/17, incidentes digitais no 50000).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, para sanar eventuais contradição e omissão no v.
acórdão e para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que deferiu a conversão da ação em execução de título
extrajudicial e a inclusão do fiador do contrato original no polo passivo da ação,
rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes.
Pois bem. Não se duvida que as ações de busca
e apreensão regidas pelas normas do Decreto-lei no. 911/69 podem ser passíveis de
conversão em execuções de título extrajudicial. Trata-se de regime jurídico próprio
atribuído a tais demandas.
Acontece que, na hipótese dos autos, as partes
firmaram acordo (e-fls. 143/162, autos originais), por meio do qual se previu pagamentos
dos débitos pela pessoa jurídica a cada 15 dias, restando o Coagravante Fabiano
responsável como depositário fiel de bens. Tal acordo, ademais, foi homologado por
meio de r. sentença (e-fls. 163 e 183, autos originais), que julgou extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época.
Acontece que, descumprido o acordo, foi
requerido o prosseguimento do feito, com a apreensão dos bens depositados em nome
do Coagravante e, frustrada tal medida, requereu o Agravado a conversão do feito em
execução de título extrajudicial, o que foi acatado pelo MM. Juízo “a quo”.
Ora, tal medida, na hipótese dos autos, não
pode ser acatada. Isso porque, com a homologação do acordo formalizado por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 4/8
sentença, formou-se título executivo judicial sobre o conteúdo da transação de
interesses formalizada entre as partes, não mais incidindo, aqui, o regime jurídico da
ação de conhecimento e correlata possibilidade de conversão, do Decreto-lei no. 911/69.
Assim, o rito a ser observado é o do cumprimento de sentença e não o da ação de busca
e apreensão, única que poderia ser convertida em execução.
Nesse
sentido,
ademais,
observem-se
os
seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão.
Sentença homologatória de acordo. Descumprimento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
que indefere a conversão em Execução. INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no Recurso.
EXAME: Impossibilidade de conversão da Ação de Busca Apreensão em Ação Executiva, ante o
sentenciamento, que culminou com a formação do título judicial exequendo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI no. 2028306-81.2019.8.26.0000, 27a Câm. de Dir. Privado,
rel. Des.a Daíse Fajardo Nogueira Jacot, j. 10.SET.2019).
“Agravo de Instrumento. Arrendamento mercantil.
Reintegração de posse. Acordo formalizado entre as partes e homologado judicialmente.
Descumprimento da avença pela ré. Pretensão à conversão da ação em execução de título
extrajudicial. Impossibilidade. Manutenção da decisão. Eventual descumprimento do pactuado
importará no início do cumprimento de sentença observados os limites estabelecidos na transação.
Recurso improvido.” (AI no. 2145363-23.2019.8.26.0000, 32a Câm. De Dir. Privado, rel.
Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 23.AGO.2019).
Aliás, se, na hipótese dos autos, houve
possibilidade de nova medida de busca e apreensão de bens foi somente porque o
próprio título executivo judicial previa tal hipótese, conforme cláusula 4, parágrafo
primeiro (e-fls. 152, autos originais), mais uma razão para que não se possa considerar
legítimo o prosseguimento do feito como busca e apreensão, mas somente como
cumprimento exato do quanto constou no título executivo judicial homologado.
Bem por isso, também, é que se deve observar
atentamente o que determina o referido título executivo para fins de fixação da
legitimidade passiva “ad causam” no cumprimento de sentença. Com efeito, o
Coagravante Fabiano alegou que não constou no acordo firmado e nem foi citado em
fase de conhecimento, contudo, não é o que se verifica “in casu”.
Com efeito, aceitou o Coagravante o encargo de
depositário dos bens objeto da demanda original, inclusive porque sócio da Coagravante
pessoa jurídica à época. Logo, na condição de depositário e na extensão de tal ônus,
pode sim figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, tal qual considerou, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 5/8
outros fundamentos, a r. decisão agravada.
Dessa forma, o presente recurso merece parcial
provimento apenas, para que o feito prossiga como cumprimento de sentença, sendo
indevida qualquer aplicação do regime jurídico do Decreto-lei no. 911/69, para fins de
conversão do feito em execução.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Executados e
REFORMO EM PARTE a r. decisão agravada, para DETERMINAR que o feito prossiga
como cumprimento de sentença, sendo indevida qualquer aplicação do regime jurídico
do Decreto-lei no. 911/69, para fins de conversão do feito em execução.”
Na
análise
dos
autos,
insistem
os
Embargantes em sustentar ocorrência de contradição no v. acórdão. Porém, da
simples leitura do julgado, depreende-se que não houve contradição sanável por
meio da oposição dos embargos de declaração. Ademais, saliente-se que
eventual
contradição
entre
entendimentos
jurídicos
não
consubstancia
contradição sanável em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, confira-
se, pois, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera
tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe
29.AGO.2018). (destacado)
Quanto às alegações de omissão no v.
decisum também não merecem acolhimento. Houve enfrentamento expresso dos
temas ventilados, sobre a conversão da ação de busca e apreensão em título
executivo judicial.
Cabe ainda pontuar, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim
aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 6/8
presente hipótese.
Nesse sentido, os autores José Rogério
Cruz e Tucci pontuam: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela
parte que restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a
adoção ou repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito:
havendo argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos
explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar,
implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...”.1
Assim, os apontamentos da Embargante
revelam apenas o seu descontentamento com a r. decisão prolatada. Porém, o
mero inconformismo da parte não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, e sim uma tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento
do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
1 TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva 1987
p. 19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 7/8
Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de agravo de instrumento.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão,
evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento
de ação rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385,
86/318, 53/168; RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Também, os Embargantes opuseram os
presentes embargos para fins de prequestionamento. Porém, no que tange ao
prequestionamento de dispositivos legais, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal. O que é relevante é
que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu
no caso em questão.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO STJ. 1.
O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial, de
forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2179161-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30872 8/8
indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg
no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006;
AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e REsp n.o
767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de 24/04/2006). 5. Embargos de
declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no Ag
666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ 31.AGO.2006, p. 207).
(destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em exame, não há o que se falar em vício na r. decisão deliberada. A saber,
a oposição do presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Executados.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora